Tribunal: TJSP
Processo: 0069356-05.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0069356-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHRISTIAN SANTOS
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050
Apelante: Christian Santos de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0069356-05.2018
11a Vara Criminal Central - Comarca da
Capital.
Voto no 39.738 - Relator.
O Juízo da 11a Vara Criminal Central da Capital
condenou Christian Santos de Almeida a cumprir pena de três (3) anos de
reclusão, no regime aberto, e a pagar dez (10) dias/multa no mínimo legal, por
infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. O Apelante foi
condenado também a recolher taxa judiciária, obrigação suspensa enquanto
perdurarem os efeitos da justiça gratuita.
Irresignado, o réu recorre, por intermédio da Defensoria
Pública em busca de absolvição, sustentando fragilidade probatória, argumentando
que a sentença ficou circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais militares
que realizaram a prisão, mas eles têm interesse no desfecho condenatório, para
validarem a prisão ilegal que realizaram; a prisão decorreu de desrespeito à garantia
da inviolabilidade do domicílio; e não foi advertido do seu direito constitucional ao
silêncio. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação para o tipo
previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, pois se trata de arma de uso
permitido e é incabível a mesma reprimenda na conduta de portar arma de grosso
calibre e o porte de arma com numeração.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 30 de julho de 2018, por
volta das 15:40 horas, na Rua Lusitano Soares, altura do n° 8, Capão Redondo,
cidade de São Paulo, o Apelante possuía uma (1) arma de fogo, tipo escopeta,
marca CBC, calibre 28, com numeração suprimida, além de três cartuchos da
mesma marca e calibre.
Prossegue a peça vestibular afirmando que policiais
militares estavam em patrulhamento no local dos fatos, quando visualizaram o réu
em atitude suspeita e decidiram aborda-lo. Com ele nada de ilícito foi encontrado,
porém após entrada franqueada em sua residência, foi indagado sobre algo ilícito e
confessou a posse da arma e dos cartuchos.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exibição
e apreensão (fls. 12/16) e pelo exame pericial (fls. 52/55), que constatou que a arma
estava apta para a realização de disparo, e com a numeração raspada.
Preso em flagrante delito, o réu confessou a acusação,
afirmando que adquiriu a arma pela quantia de R$ 1700,00 (mil e setecentos reais)
de indivíduo desconhecido, para defesa pessoal (fls. 6). Em juízo, no entanto,
permaneceu em silêncio.
O silêncio não pode prejudicar o Apelante, mas também
não o beneficia, porque deixou de se pronunciar em juízo ele perdeu a oportunidade
para questionar a prova acusatória, que lhe foi desfavorável.
Os policiais que realizaram a prisão, Wagner da Silva
Arce e José Roberto Salvador Filho, narraram na fase policial, e confirmaram em
juízo, que em patrulhamento de rotina avistaram o réu em atitude suspeita e
decidiram aborda-lo. Ele acompanhado do irmão e nada foi encontrado de ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
com os dois, mas como a foto do celular do Apelante tinha como plano de fundo
uma foto dele com arma de fogo, o questionaram a respeito e ele revelou que
possuía arma de fogo, justificando que era para sua proteção. Então foram até a casa
dele, a entrada foi franqueada e os policiais encontraram e apreenderam o
armamento e os cartuchos.
Nada nos autos sugere que os policiais tenham falseado
a verdade ou alterado os fatos para imputar ao réu crime que ele não cometeu,
mesmo porque sequer o conheciam até então.
E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento
de que policial não é suspeito e não está impedindo de depor, apenas e tão somente
em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que
presta em Juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando
contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso em exame.
O Apelante não alegou, em momento algum, que não
tenha consentido no ingresso dos policiais, ou que eles tenham violado a sua casa.
Aliás, o crime de porte ilegal de arma de fogo tem
natureza permanente, sendo desnecessária ordem judicial para o ingresso da polícia
em residência ou nas suas adjacências, tal qual, aliás, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “(...)2. Ademais, havendo fundada suspeita, a busca
domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito.
Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente. 3. A
posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui
crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado
compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública (RHC 128281,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
Esta E. Câmara de Direito Criminal vem decidindo dessa
forma:
“NULIDADE PROVAS ILÍCITAS A meu ver não
prospera a alegação de ilicitude da prova sob o
fundamento de que os policiais não possuíam mandado
de busca e apreensão. Os crimes imputados ao apelante
(posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
e formação de quadrilha) são de conduta permanente, de
modo que a consumação destes delitos se protrai no
tempo, rechaçando, assim, a possibilidade de ilicitude
das provas obtidas. Destaque-se, ademais, que a
flagrância é uma das exceções à garantia constitucional
da inviolabilidade de domicílio, consoante previsto no
art. 5o inc. XI, da Carta Magna” (Apelação Criminal no
0003070-33.2011.8.26.0586
Rel. Alex Zilenovski,
julgado em 20/07/2015).
Também não há que falar em cerceamento de defesa pela
não advertência ao direito ao silêncio, pois consta expressamente do termo de
interrogatório assinado pelo réu: “cientificado dos termos da Lei, em especial de seu
direito ao silêncio” (fls. 6).
Ainda que a autoridade policial não tivesse advertido o
Apelante do seu direito constitucional ao silêncio, as respostas ali fornecidas não o
incriminam, eis que não são “provas” tecnicamente, não havendo prejuízo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
autorize o reconhecimento do vício apontado.
Tampouco prospera a tese desclassificatória. Houve
apreensão de arma de fogo na residência do réu, de uso permitido, mas com a
numeração suprimida, conduta que se adequa ao tipo penal previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
A outra tese defensiva, de que arma de uso permitido
não se enquadra no tipo penal do artigo 16, da mencionada Lei, com a devida vênia
encontra-se superada há muito pela jurisprudência desta E. Corte e também dos
Tribunais Superiores, conforme Boletim Informativo no 0364, REsp 1.036.597/RJ,
Relator Ministro Félix Fischer, julgado em 21.08.2008: “2. 'Aquele que está na
posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (...) mesmo que o calibre do armamento
corresponda a uma arma de calibre permitido' (...). 3. Se, 'in casu', restou
comprovado que 'a arma de fogo encontrada com o réu (...) possuía numeração
raspada, correta a tipificação legal do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei de
Armas'” (HC 285767 SP, 5a T., rel. Ribeiro Dantas, 05.05.2016, v.u.).
Satisfatoriamente
comprovadas
a
autoria
e
a
materialidade da imputação, deve ser mantido o provimento condenatório.
A pena ficou no mínimo legal, foi substituída por
restrição de direitos e o regime prisional, para a hipótese de reconvenção, é o mais
brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0069356-05.2018.8.26.0050 - Voto no 39738
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator